Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709396-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA STIVAL DE FREITAS AGRAVADO: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI DESPACHO Considerando que a certidão de id. 45812624 apenas registrou não ter a parte agravante se manifestado sobre a decisão que indeferiu o pedido liminar, retornem os autos à Secretaria da 7a Turma para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao agravo de instrumento pela parte agravada (ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora